Tribunal: CARF
Processo: 13896.909434/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909434/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909434/2016-57
Fl. 17420
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 110-
006.952, proferido em 19 de Outubro de 2021 pela 5a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 10, que por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2010, no valor de R$ 100.131,44 através do
PER/DCOMP no. 24386.45958.210612.1.7.02-9052.
A DRF de Barueri- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 118251673, cujo
teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 100.131,44. Valor na DIPJ: R$ 100.131,44. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 426.488,54. IRPJ devido: R$ 326.357,10. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Fl. 17421
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/11/2016.
PRINCIPAL- R$ 100.131,44 MULTA- R$ 20.026,28 JUROS- R$ 63.933,92”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que a autoridade administrativa não homologou a
compensação da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no. 24386.45958.210612.1.7.02-
9052, sob a justificativa de não ter sido comprovada a retenção na fonte de alguns valores.
Asseverou que as retenções efetuadas pela mesma foram plenamente
comprovadas, conforme os documentos colacionados aos autos (mídia digital em CD, contendo
relatório, notas fiscais e comprovantes de recebimentos) além de planilha com a indicação das
respectivas notas fiscais com valor e data de recebimento.
Pugnou que seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
para anular in totum o Despacho Decisório no. 118251673 e uma vez anulado o referido
despacho que seja elaborada nova decisão reconhecendo o crédito e determinando a
homologação do crédito da PER/DCOMP no. 24386.45958.210612.1.7.02-9052, nos termos e
valores anteriormente utilizados pela mesma.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-006.952-DRJ10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, parcialmente procedente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob no 31.733.363/0008-36, com sede na Alameda Araguaia, 2.044,
Torre II, 15o andar, Conjuntos 1501, 1502, 1510, 1511, 1512, 1513 e 1514, Centro
Empresarial Araguaia, Bairro Tamboré, Barueri/SP, CEP 06.455-906 (doc. 01), por seus
advogados infra-assinados, inconformada com a r. decisão de primeira instância que
julgou parcialmente procedente sua Manifestação de Inconformidade, proferida pela 5a
Turma da 10a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ/10), da qual foi
intimada em 12.05.2022, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, interpor o
presente RECURSO VOLUNTÁRIO com fundamento no artigo 33 do Decreto no
70.235/72, no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Fl. 17422
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

(Portaria MF no 343/2015) e nos termos da Portaria MF no 527/2010, requerendo que,
após recebido e regularmente processado em todos os seus efeitos, seja o recurso
remetido ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A Recorrente requer o processamento do presente recurso com suspensão da exigibilidade
dos créditos tributários sob discussão nos termos do artigo 151 inciso III do Código
Tributário Nacional, sustando-se a prática de quaisquer atos tendentes à sua exigência.
I- DOS FATOS
A Recorrente tem por objetivo social a execução ou a exploração dos serviços relativos a
todos os setores e modalidades de limpeza pública, dentre as diversas atividades ali
relacionadas, como, exemplificativamente, coleta de lixo, varrição e destinação final de
resíduos sólidos, podendo ser resíduos domiciliares, industriais ou resíduos de serviços de
saúde; serviços de água e esgoto etc.
Ao concluir as apurações do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativas ao 2o
Trimestre de 2010, a Recorrente verificou um saldo negativo no valor de R$ 100.131,44
e, transmitiu o PER/DCOMP no 24386.45958.210612.1.7.02-9052, com o objetivo de
compensar a totalidade do crédito em apreço com débito de IRPJ.
A despeito disso, fora proferido Despacho Decisório, por meio do qual a Autoridade
Fiscal homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
24386.45958.210612.1.7.02-9052, sob o fundamento de que parte das parcelas de IRRF
não puderam ser confirmadas, por suposta não comprovação das retenções.
A Recorrente apresentou, então, sua Manifestação de Inconformidade, anexando
documentos hábeis à comprovação das retenções (tais como: relatórios, notas fiscais e
comprovantes de recebimento).
A despeito disto, a 05a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
10, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, constatando que,
na realidade, o IRPJ foi retido no valor total de R$ 342,556,16 e reconhecendo a
existência do saldo negativo na importância de R$ 16.199,06.
A Recorrente, todavia, não pode concordar com a solução dada, pela simples razão de que
os créditos utilizados efetivamente existem e extinguem o débito tributário apurado, nos
termos do artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional, conforme será
demonstrado a seguir.
II. DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
II. 1. Da efetiva comprovação do imposto de renda retido na fonte com base nas
informações contábeis
O art. 967 do novo Regulamento do Imposto de Renda (RIR) é claro no sentido de que “a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
Assim, não restam dúvidas de que Recorrente pode comprovar a efetiva existência de seu
direito creditório, relativo às retenções sofridas, com base em outros documentos
comprobatórios, o que inclui, portanto, as informações da sua contabilidade.
Fl. 17423
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

(...)
Inclusive, esse posicionamento restou sumulado, por meio da Súmula Vinculante no
143/CARF, segundo a qual “a prova do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos” (g.n).
Neste contexto, a fim de demonstrar a legitimidade dos créditos pleiteados e
indevidamente glosados pela D. Fiscalização, a Recorrente vem anexar:
(i) A íntegra do Livro Diário do exercício de 2010 (doc. 02), bem como as páginas
selecionadas nas quais constam os lançamentos em referência (doc,. 03);
(ii) Recibo de entrega do Livro no SPED ECD (doc. 04); e
e
(iii) Planilha relacionando as notas fiscais e a escrituração contábil (doc. 05).
Ademais, ainda deve ser considerada toda a documentação comprovatória juntada quando
da apresentação da Manifestação de Inconformidade (fls. 52/101), quais sejam: relatórios,
notas fiscais e comprovantes de recebimento.
Importante mencionar que, em linha com o princípio da verdade material da tributação, a
jurisprudência do CARF é clara ao permitir a juntada de nova documentação em sede de
recurso. Vejamos.
(...)
Desse modo, a par das informação até aqui prestadas, está cristalino que a Recorrente fez
a devida contabilização dos serviços por ela prestados, assim como das retenções na fonte
do imposto de renda sofridas em relação a esses serviços, não havendo dúvidas acerca da
legitimidade dos créditos do IRRF do 2o Trimestre de 2010 que compuseram o direito
creditório proveniente do Saldo Negativo de IRPJ.
II. 2. Do Direito à Compensação do IRRF:
De acordo com o art. 128, do Código Tributário Nacional- CTN, a lei pode atribuir a
responsabilidade pelo recolhimento de tributos à terceira pessoa, diversa daquela que
realiza a hipótese de incidência do tributos, desde que tenha relação com o fato tributável.
Justifica-se tal tratamento legal diante da necessidade de facilitar a atividade do Fisco,
bem como de minorar as possibilidades de inadimplência tributária e, mais ainda, de
permitir a antecipação financeira do recolhimento dos tributos (reforçando, de antemão, o
“caixa” estatal).
Deste modo, prestados serviços pela Recorrente em benefício de seus clientes, cabem a
esses últimos reterem na fonte os percentuais do preço bruto da fatura a título de IRRF e
procederem, então, ao pagamento em favor dos cofres públicos. Trata-se de uma
obrigação tributária principal do cliente/tomador dos serviços, em decorrência direta de
lei.
Fl. 17424
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

Assim, os clientes devem entregar à Recorrente apenas o preço líquido dos serviços, isto
é, o preço total (preço bruto) diminuído dos valores dos tributos retidos na fonte.
(...)
Isso se trata de uma obrigação tributária principal da fonte pagadora na condição de
sujeito passivo (responsável tributário), com sanções que lhe serão impostas diretamente
pela autoridade fiscal em caso de efetivo descumprimento.
(...)
Portanto, a obrigação tributária acessória de a fonte pagadora/cliente/tomador de serviços
enviar à Recorrente, até o último dia útil do mês de fevereiro do ano subsequente, o
respectivo comprovante anual de retenções (art. 12, da IN/SRF 459/2004 e art. 37, da
IN/RFB 1234/2012), tem o condão apenas de ratificar o direito de compensar os valores
de tributos retidos/ descontados pelos clientes ao longo do ano anterior, quando da
liquidação de cada um dos pagamentos por serviços prestados. Mas eventual
descumprimento dessa obrigação acessória pela fonte pagadora não prejudica o direito à
compensação tributária pela Recorrente.
III. CONCLUSÃO E PEDIDO
Diante de todo o exposto e comprovado, requer a Recorrente que o presente recurso seja
conhecido e provido, a fim de que integralmente homologada a compensação do
PER/DCOMP no 24386.45958.210612.1.7.02-9052, extinguindo-se os débitos tributários
de IRPJ, diante do reconhecimento do direito creditório proveniente do Saldo Negativo de
IRPJ do 2o Trimestre de 2010”.

É o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ ano-calendário
2010, no valor de R$ 83.932,40 (R$ 100.131,44 – R$ 0.00- DRF – R$ 16.199,06- DRJ) que,
conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
Fl. 17425
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge ao reconhecimento de direito creditório decorrente
de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2010. A autoridade administrativa ao proceder a
análise, não reconheceu o direito creditório, não homologando a compensação declarada de
PER/DCOMP n.o 24386.45958.210612.1.7.02-9052.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
“(...)
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
- reconhecer direito creditório referente a Saldo Negativo IRPJ do 2o trimestre/2010, no
valor de R$ 16.199,06;
- homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido”.

DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 17426
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto que
será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na
declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 17427
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

Pelo já exposto, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a
negativa do reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos
documentos hábeis para tal comprovação, a apresentação do comprovante de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora e a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos relatórios, notas
fiscais e comprovantes de recebimento (e-fls. 52/101) em sede de manifestação de
inconformidade e a íntegra do Livro diário do exercício de 2010, bem como as páginas que
constam os lançamentos em referência, recebido de entrega do Livro no SPED ECD, planilha
relacionando as notas fiscais e a escrituração contábil em sede de recurso voluntário.
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto
retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
Fl. 17428
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula
CARF no 80.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou
complementar a produção de provas.

Fl. 17429
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.689 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.909434/2016-57

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 17430
DF CARF MF
Original